Tribunal: STF
Processo: Rcl 85413
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 55. CONTROVÉRSIA SOBRE A NATUREZA JURÍDICA DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO E SUAS REPERCUSSÕES. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
DECISÃO:

1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada pelo estado de Goiás em face de acórdão (e-doc. 04) da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Goiás, proferido nos autos do Processo nº 5442843-68.2025.8.09.0051, que supostamente teria inobservado a Súmula Vinculante 55.

2. Dos autos, extrai-se que o Processo nº 5442843-68.2025.8.09.0051 foi movido por Larissa Rodrigues Mendonça em face do ente público reclamante visando ao “reconhecimento da natureza jurídica remuneratória do auxílio-alimentação, bem como a condenação da parte requerida na obrigação de fazer consistente na inclusão da verba na base de cálculo da gratificação natalina, das férias e de seu adicional” (e-doc. 02, p. 34).

3. A sentença (e-doc. 02, p. 34-40) foi improcedência dos pedidos, o que foi alvo de recurso a que foi dado provimento em acórdão (e-doc. 04) assim ementado:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO PAGO EM PECÚNIA. NATUREZA JURÍDICA. REFLEXOS SALARIAIS. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS. TEMA 1164 DO STJ. PRECEDENTES DAS TURMAS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 
I – CASO EM EXAME: 
1. Trata-se de recurso inominado (movimentação nº27) interposto pela parte autora contra sentença(movimentação nº22) proferida pelo 3º Juízo de Justiça 4.0 – Juizado de Fazenda Pública Municipal e Estadual da Comarca de Goiânia que julgou improcedentes os pedidos iniciais para inclusão do auxílioalimentação na base de cálculo de outros acréscimos remuneratórios, como o décimo terceiro e as férias remuneradas. 
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 
2. Em suas razões recursais, o autor alega, em síntese, que: o Estado de Goiás realiza descontos a título de contribuição previdenciária sobre o auxílio-alimentação, por considerá-lo verba remuneratória e, simultaneamente, não inclui o auxílio-alimentação ao efetuar pagamento de verbas remuneratórias do servidor, como férias e décimo terceiro salário, por considerá-la indenizatória. Ou seja, aduz o Estado de Goiás atribui a verba como remuneratória ou indenizatória levando em conta apenas seus interesses e não a natureza jurídica do auxílio-alimentação. Argumenta ainda que ajuizou ação anterior, pedindo que o auxílio-alimentação fosse reconhecido como verba indenizatória e excluído da incidência da contribuição previdenciária. A tese foi rechaçada pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais que considerou a verba remuneratória. 
3. O Estado de Goiás, em sede de contrarrazões (movimentação nº34), alega que: a natureza indenizatória do auxílio-alimentação está disposta na Lei nº 19.951/2017; o servidor é temporário e, dessa forma, a contribuição previdenciária ao RGPS não tem os recursos destinados ao Estado de Goiás, mas sim ao INSS. 
III – RAZÕES DE DECIDIR: 
4. No mérito, a controvérsia cinge-se à definição da natureza jurídica do auxílio-alimentação pago em pecúnia a servidor público temporário e sua repercussão no cálculo de férias acrescidas de 1/3 constitucional e 13º salário. 
5. É necessário reconhecer que houve significativa evolução no entendimento jurisprudencial sobre a matéria. Inicialmente, as decisões de primeiro grau tendiam a reconhecer o caráter indenizatório do auxílio-alimentação com base na literalidade da legislação estadual. Contudo, as quatro Turmas Recursais deste Tribunal consolidaram entendimento diverso, reconhecendo a natureza remuneratória quando o benefício é pago em pecúnia. 
6. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.995.437/CE, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1164), fixou a tese de que “Incide a contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o auxílio-alimentação pago em pecúnia”. 
7. Embora o Tema 1164 tenha sido desenvolvido especificamente para questões previdenciárias, sua fundamentação é relevante para a presente discussão. O STJ considerou que “a interpretação sistemática dos arts. 22, I, 28, I, da Lei n. 8.212/1991 e 458, § 2º, da CLT revela que o auxílio-alimentação pago em dinheiro ao empregado possui natureza salarial”. 
8. A questão central reside na diferenciação entre verbas remuneratórias e indenizatórias. Conforme estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 7402/GO, “a verba remuneratória é paga a título de contraprestação pelo serviço prestado. Já a parcela indenizatória tem por escopo compensar o gasto dispendido pelo servidor como condição necessária à efetiva prestação do serviço”. 
9. O STF também estabeleceu que “para que se tipifique um gasto como indenizatório, não basta que a norma assim o considere. É indispensável que a dicção formal da norma guarde compatibilidade com a real natureza desse dispêndio” (Tema 484, RE 650.898-RG/RS). 
10. No caso em análise, o auxílio-alimentação é pago mensalmente, em pecúnia, de forma habitual e regular, integrando efetivamente a remuneração do servidor. O fato de ser pago em dinheiro permite sua utilização para qualquer finalidade, descaracterizando sua função específica de ressarcimento de gastos com alimentação. 
11. A habitualidade e a forma de pagamento (em pecúnia) são elementos determinantes para caracterizar a natureza remuneratória da verba, conforme já reconhecido pelas Turmas Recursais deste Tribunal e fundamentado no Tema 1164 do STJ. 
12. Não se pode admitir que uma mesma verba possua natureza jurídica distinta conforme a conveniência administrativa. Se o auxílio-alimentação é considerado pelo próprio Estado como base de cálculo para contribuição previdenciária, assumindo caráter remuneratório, deve manter essa característica para todos os efeitos legais. 
13. As quatro Turmas Recursais deste Tribunal têm decidido de forma uníssona, reconhecendo a natureza remuneratória do auxílio-alimentação pago em pecúnia. Esse entendimento consolidado deve ser mantido para preservar a segurança jurídica e a uniformidade de interpretação. Os precedentes citados na sentença demonstram que a jurisprudência evoluiu no sentido de reconhecer que, independentemente da denominação legal, o auxílio-alimentação pago em dinheiro assume caráter salarial. 
14. Embora a legislação estadual (Leis nº 19.951/2017 e 20.756/2020) preveja expressamente o caráter indenizatório do auxílio-alimentação, tal classificação deve ser analisada à luz da realidade fática e da forma de pagamento. A previsão legal de natureza indenizatória não é suficiente para afastar a caracterização remuneratória quando a verba é paga em pecúnia, de forma habitual e regular, conforme estabelecido na jurisprudência superior. 
15. Reconhecida a natureza remuneratória do auxílio-alimentação, é consequência lógica sua inclusão na base de cálculo de férias acrescidas de 1/3 constitucional e 13º salário, conforme determina o art. 7º, XVII, da Constituição Federal. As férias devem ser remuneradas com base na remuneração habitual do trabalhador, incluindo todas as parcelas de natureza salarial que compõem regularmente seus proventos. 
16. Nesse sentido, trago precedentes análogos ao presente caso, desta 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, RI n° 5905453-41.2024.8.09.0051, de minha relatoria, julgado em 13/01/2025; RI nº 5889235- 35.2024.8.09.0051, de relatoria da Dr. Mateus Milhomem de Sousa, julgado em 10/03/2025; RI nº 5154607- 27.2025.8.09.0051, de relatoria do Dr. Roberto Neiva Borges, RI nº 5994776-57.2024.8.09.0051, julgado em 10/02/2025, de relatoria da Dra. Geovana Mendes Baía Moises, sessão de 07/05/2025, 2ª Turma Recursal, RI nº 5268572-80.2025.8.09.0051, Rel. Márcio Morrone Xavier, sessão de 14/06/2025, 4ª Turma Recursal. 

IV – DISPOSITIVO: 
17. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO, para reformar a sentença, julgar procedentes os pedidos iniciais para declarar a natureza remuneratória do auxílio-alimentação percebido pela parte autora e condenar o Estado de Goiás a incluir referida verba na base de cálculo das férias e terço constitucional e 13º salário e pagar as diferenças salariais devidas a esse título, observada a prescrição quinquenal. 
18. A atualização do débito dar-se-á nos seguintes moldes: a) Até 08/12/2021 (véspera da entrada em vigor da EC nº 113/2021, art. 3º): correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data em que deveria ter sido pago, e juros de mora pelos índices oficiais aplicados às cadernetas de poupança, a partir da citação (Tema RG 810/STF; Tema Repetitivo nº 905/STJ, item 3.1.1, "c"); b) A partir de 09/12/2021 (entrada em vigor da EC nº 113/2021, art. 3º): correção monetária e juros de mora unificados na taxa SELIC. 
19. Em razão do resultado do julgamento, inexiste condenação ao pagamento de honorários advocatícios e custas (art. 55, caput, Lei nº 9.099/95). 
20. Advirto que em eventual oposição de Embargos de Declaração, com caráter meramente protelatórios, se houver evidente propósito de rediscutir o mérito da lide, será aplicada multa em favor da parte adversa, nos termos do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil. 
ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e discutidos oralmente estes autos, em que são partes as acima mencionadas, ACORDA a TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS, por unanimidade de votos, para conhecer do recurso e dar-lhe provimento, conforme voto da relatora, Dra. Ana Paula de Lima Castro, sintetizado na ementa. Votaram, além da Relatora, os Juízes de Direito, como membros, Dr. Roberto Neiva Borges e Dr. Mateus Milhomem de Sousa.
(e-doc. 04, grifo nosso)
4. Os embargos de declaração posteriormente opostos foram rejeitados (e-doc. 02, p. 119-121). 

5. Inconformado, o reclamante alega que o acórdão que deu provimento ao recurso deve ser cassado, por ofensa à Súmula Vinculante 55, pois:

    a) “A ratio decidendi que fundamenta o enunciado tem como cerne o reconhecimento da natureza indenizatória do auxílio-alimentação, que não compõe a remuneração habitual do servidor. Justamente por essa natureza, a verba não gera reflexos em outras parcelas salariais e não se estende aos inativos, pois destina-se à compensação de despesas ordinárias decorrentes do exercício efetivo das funções” (e-doc. 01, p. 4-5);

    b) “Para o desprovimento do recurso do Estado de Goiás, a Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás fixou que “o auxílio-alimentação, por possuir natureza remuneratória, pois pago em pecúnia e de forma habitual, deve integrar a base de cálculo de todas as parcelas trabalhistas”, deixando de observar, portanto, a tese jurídica fixada pelo STF na ratio decidendi da Súmula Vinculante n. 55, sendo imperativo o julgamento de procedência da presente reclamação” (e-doc. 01, p. 5-6);

6. Assim, requer, liminarmente, a suspensão dos “efeitos da decisão proferida pelo Juízo reclamado, impedindo, de imediato, a produção de efeitos financeiros decorrentes da sua execução, especialmente o pagamento indevido dos reflexos salariais, até o julgamento final da presente reclamação” (e-doc. 01, p. 7).

7. No mérito, roga pela “procedência da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão reclamada e a determinação de observância da Súmula Vinculante nº 55 do STF, reconhecendo-se que o auxílio-alimentação possui natureza indenizatória e não integra a base de cálculo de outras verbas” (e-doc. 01, p. 8).

Eis o Relatório. Decido.

8. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 
 
9. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 
 
10. A reclamante aponta como paradigma a Súmula Vinculante 55 que assim dispõe: “O direito ao auxílio-alimentação não se estende aos servidores inativos”. 

11. O acórdão reclamado (e-doc. 04) considerou que o auxílio-alimentação percebido por servidor público deve integrar a base de cálculo das férias (indenizadas e terço constitucional), bem como décimo terceiro salário. 

12. A Súmula Vinculante 55, por sua vez, limita-se a afirmar que o benefício não se estende a servidores inativos. 

13. Não obstante o esforço argumentativo da embargante, na via excepcional da reclamação, é imprescindível a exata compatibilidade entre as teses debatidas no ato reclamado e o paradigma dito violado (aderência estrita) haja vista a impossibilidade de a reclamação constitucional funcionar como sucedâneo recursal. Nesse sentido, os seguintes precedentes:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AOS PARADIGMAS FIRMADOS NAS ADI 5537, ADPF 457, ADPF 460, ADPF 461, ADPF 465, ADPF 467, ADPF 526 e a ADPF 600. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A controvérsia debatida nos autos, qual seja: a obrigação da instituição de ensino em proceder a renovação de matrícula escolar de estudante, encontra-se em contexto distinto dos objetos das ações paradigmáticas invocadas. 2. A transcendência do raciocínio que orientou a conclusão nas referidas ações paradigmáticas, para viabilizar o cotejo com o caso em análise, não é agasalhada pela jurisprudência desta CORTE. 3. Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico das ADI 5.537 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), ADPF 457 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES), ADPF 460 (Rel. Min. LUIZ FUX), ADPF 461 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), ADPF 465 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), ADPF 467 (Rel. Min. GILMAR MENDES), ADPF 526 (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA) e a ADPF 600 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), não há estrita aderência entre o ato impugnado e os paradigmas invocados. É, portanto, inviável a presente reclamação. 4. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (Rcl 51519 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 09.03.2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-050  DIVULG 15.03.2022  PUBLIC 16.03.2022, grifo nosso)
 
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ACO 3396 E AO QUE DISPOSTO NO ENUNCIADO 10 DA SÚMULA VINCULANTE. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E OS PARADIGMAS INVOCADOS. RECURSO NEGADO. 1. No julgamento da ACO 3396 (DJe de 19/10/2020), esta CORTE determinou à União que se abstivesse de aplicar, ao Estado de Mato Grosso, qualquer das providências previstas no art. 7º da Lei 9.717/1998 ou de negar-lhe a expedição do Certificado de Regularidade Previdenciária caso se continuasse a aplicar aos policiais e bombeiros militares estaduais e seus pensionistas a alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista em lei estadual, em detrimento do que prevê o art. 24-C do Decreto-Lei 667/1969, com a redação da Lei 13.954/2019. Esta matéria difere da versada no ato impugnado (aplicação do disposto no § 8º do art. 2º da Lei Complementar estadual nº 202/2004, que autoriza a incidência da alíquota prevista para os servidores civis à referida categoria). 2. A transcendência do raciocínio que orientou os fundamentos de procedência da ACO 3.396 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES) não autoriza o cotejo pretendido, uma vez que o posicionamento do STF é firme no sentido da impossibilidade jurídica da invocação, para fins de reclamação, do fenômeno da transcendência dos motivos que embasaram as decisões emanadas desta SUPREMA CORTE (Rcl 30104 AgR, Relator Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 17/5/2019). 3. É inviável o ajuizamento de Reclamação, sob o prisma da Súmula Vinculante 10 (Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte), em hipótese na qual não houve declaração de inconstitucionalidade, tampouco pronunciamento no sentido de afastar a aplicação da legislação indicada pela reclamante. 4. Nessas circunstâncias, em que não está presente o contexto específico da ACO 3.396 e da Súmula Vinculante 10, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. 5. Recurso de Agravo que se nega provimento. (Rcl 47556 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 17.08.2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-167  DIVULG 20.08.2021  PUBLIC 23.08.2021, grifo nosso)

RECLAMAÇÃO. APOSENTADORIA ESPONTÂNEA. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA COM VENCIMENTOS. ADI 1.770. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA ESTRITA. TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. I - É improcedente a reclamação que trate de situação que não guarda relação de estrita pertinência com o parâmetro de controle. II - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de ser incabível reclamação fundada na teoria da transcendência dos motivos determinantes de acórdão com efeito vinculante. III - O acórdão prolatado na ADI 1.770 não decidiu sobre a possibilidade de empresa pública despedir, ou não, empregado público após sua aposentadoria, nem, caso despedisse, se a consequência seria reintegrar o empregado, ou garantir-lhe as verbas rescisórias. IV - Reclamação julgada improcedente. (Rcl 8168, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 19.11.2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-037  DIVULG 26.02.2016  PUBLIC 29.02.2016, grifo nosso)
14. Considerando que o contexto específico da Súmula Vinculante 55  (não cabimento da extensão do direito ao auxílio-alimentação aos servidores aposentados e pensionistas) não é visualizado na decisão reclamada, evidente a inadmissibilidade da presente reclamação pela ausência de aderência estrita. 

15. Reitera-se: são situações distintas. Enquanto no acórdão reclamado se discute a repercussão da verba na remuneração de servidor em exercício, a Súmula Vinculante 55 versa sobre a impossibilidade dessa mesma verba alcançar aposentados e pensionistas. No mesmo sentido: Rcl 84.428, Rel. Min. Gilmar Mendes, e Rcl. 85431, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 

16. Além da ausência de estrita aderência, a reclamação constitucional não pode funcionar como sucedâneo recursal. Por essa razão, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido liminar. 

17. Sem honorários visto que não houve angularização da relação processual.

Publique-se.

Brasília, 6 de outubro de 2025.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente